Tribunal: TJMT
Processo: 0003641-18.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003641-18.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERANILSON BISPO DA SILVA - CPF: 789.177.001-87 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003641-18.2018.8.11.0055

APELANTE: ERANILSON BISPO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, DO CTB] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA – SUCUMBÊNCIA CONSTATADA – ANÁLISE DO APELO SOB A ÓTICA PROSPECTIVA – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRECEDENTES –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A sentença que dá provimento ao pedido condenatório narrado na exordial acusatória é suficiente para legitimar o agente a buscar a reforma do
decisum
, não havendo se falar na falta de interesse recursal; contudo, não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão, formulando pedidos genéricos, mas que exponha os motivos da necessidade do novo exame da questão decidida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003641-18.2018.8.11.0055

APELANTE: ERANILSON BISPO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por ERANILSON BISPO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 3641-18.2018.811.0055 – Código 273278), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito – consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 2 (dois) salários mínimos –, e à pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, em razão do cometimento do crime de embriaguez ao volante [CTB, art. 306].

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais sustenta que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo juízo singular”
.

Ao final, postulou, de modo genérico, “
a reforma da sentença
a quo” [doc. digital n. 108067231].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da inexistência de interesse recursal e, caso ultrapassada a questão preliminar, pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 108067234].

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça também levantou preliminar idêntica e, no mérito, opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de reduzir a pena de multa para o mínimo legal [doc. digital n. 120683958].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003641-18.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Extrai-se dos autos que, no dia 11 de abril de 2016, na Rodovia MT-358, em Tangará da Serra/MT, o apelante ERANILSON BISPO DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu seu veículo, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelos policiais militares responsáveis por sua abordagem e prisão.

Nas duas oportunidades em que foram ouvidos, os agentes de segurança confirmaram que o acusado apresentava evidentes sinais de embriaguez – odor etílico, fala desconexa e desequilíbrio –, tendo encontrado ainda uma garrafa de pinga no interior do veículo.

No mesmo sentido foram as declarações do réu – quando interrogado extrajudicialmente e em juízo –, confirmando que ingeriu álcool antes de dirigir seu automóvel, porém, não soube precisar a quantidade consumida.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou a pretensão acusatória procedente e condenou ERANILSON à reprimenda de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito – consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 2 (dois) salários mínimos –, e à pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

ERANILSON, ao ser intimado da sentença, manifestou interesse em recorrer.

A Defensoria Pública – que o assistiu durante toda a instrução processual –, concordou com os termos da sentença, entendendo não haver interesse recursal; contudo, em razão do “
exercício da autodefesa [...] com a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão
”, interpôs a presente apelação somente para conferir ao réu o direito ao efeito devolutivo da sentença condenatória.

A sua vez, o Promotor de Justiça, Rodrigo Ribeiro Domingues, nas suas contrarrazões recursais, e o Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, em cota ministerial, levantaram a preliminar de ausência de interesse recursal, em face de a defesa “
não haver declarado as razões pelas quais entende deva a sentença ser reformada
”, sendo genéricas as apresentadas.

Não procede a preliminar brandida.

O interesse recursal é normalmente identificado com a sucumbência, considerada por Frederico Marques como um “
pressuposto fundamental de todo recurso
”, de modo que “
na lesividade da decisão [...] o gravame sempre traduz a existência de um prejuízo que a parte entenda ter-lhe produzido a decisão contra a qual recorre
” [Elementos do Direito Processual Penal 2.ed, Rio de Janeiro: Forense, 1965.
apud
Vinícius Gomes de Vasconcellos, Direito ao recurso no processo penal. 2
a
Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020].

Sendo assim, o fato de o apelante ter sido condenado pelo crime de embriaguez ao volante, com a aplicação da pena corpórea e sanções alternativas, é suficiente a lhe autorizar a interposição do recurso, de modo que é inegável a sua legitimidade e o seu interesse recursal, sobretudo por buscar uma decisão mais benéfica.

Sobre o tema, leciona Gustavo Henrique Badaró:

“
O acusado, obviamente, terá interesse em recorrer da sentença condenatória, seja para postular a absolvição, seja para buscar a redução da pena. Inegável que, sob uma ótica prospectiva, haverá ganho em ser absolvido ao invés de ser condenado ou, mesmo que mantida a condenação, sofrer uma sanção menos severa.

[...] alternando a espécie de pena [...], substituir uma pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou uma restritiva de direito cumulada com outra de multa [...]. Entre as penas restritivas de direito também se pode vislumbrar benefícios na mudança de sua natureza [...]”
[Manual dos recursos penais. 4a Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo. 2020, p. 142].

De outro lado, não obstante o pedido de absolvição, o recurso não pode ser conhecido por falta de impugnação específica da decisão objurgada, o que descumpre à regra da dialeticidade recursal.

Referida regra informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’”
[BADARÓ,
op. cit.
p. 106].

De fato, no apelo que interpôs a Defensoria Pública não delimitou os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Embora tenha o réu direito ao duplo grau e jurisdição, não pode o recurso de apelação se transformar em “reexame necessário”, que, em
ultima ratio
, importaria se pudéssemos conhecer de recursos genéricos.

A ampla devolução do recurso refere-se, evidentemente, à matéria impugnada.

Neste sentido, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489, § 1.o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA [...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018) [...] Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(AgRg no AREsp 1641535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO [...] AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço, a ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantém. [...]
” (AgRg no AREsp 1886675/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Em idêntico posicionamento, trago os seguintes julgamentos monocráticos deste Tribunal de Justiça: AP. Crim. N.U 0009932-34.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022; Ap. Crim. N.U 0003040-16.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
ERANILSON BISPO DA SILVA
por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Dê ciência às partes e oficie o Defensor Público-Geral, remetendo cópia da presente decisão, para providências quanto à atuação do Defensor signatário do presente recurso, pois, embora aquiescesse com a sentença condenatória, não tomou as providências necessárias para que fosse substituído por outro Defensor, formulando recurso de forma genérica e sem expor as razões específicas de sua pretensão, causando prejuízo ao apelante em razão do não conhecimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022